Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710245-70.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, DAVID AILTON DIAS, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, HUMBERTO JULIO RIBAS DE FARIA, MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES, PAMELLA CRISTINA PEIXOTO DE MENDONCA APELADO: DAVID AILTON DIAS, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, HUMBERTO JULIO RIBAS DE FARIA, MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES, PAMELLA CRISTINA PEIXOTO DE MENDONCA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 16931444), interposta por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A – SPE, e de apelação (ID 16931447), interposta por PAMELLA CRISTINA PEIXOTO DE MENDONCA, MARIA LUZINETE BATISTA SOUSA FERNANDES, HUMBERTO JULIO RIBAS DE FARIA, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, DAVID AILTON DIAS, em face da sentença (ID 16931431), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inadimplemento contratual, autorização para interrupção de pagamentos e obrigação de fazer n° 0710245-70.2018.8.07.0020. No Despacho de ID 17802577, esta Relatoria intimou a parte Apelante EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A – SPE para juntar aos autos cópia de seus documentos constitutivos (contrato social), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação, sob pena de não conhecimento. Em Certidão de ID 19015898, transcorrido in albis o prazo para que a parte EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A – SPE se manifestasse quanto ao Despacho de ID 17802577. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 O Art. 75, VIII, do CPC dispõe que a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Não consta dos autos contrato social da pessoa jurídica EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A – SPE, o que ensejou a intimação em Despacho de ID 18617552. No caso, em que pese intimada para juntar cópia dos documentos constitutivos, a parte Apelante EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A – SPE permaneceu inerte, não verificando a regularidade formal de sua representação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação Cível da parte EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A – SPE por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 76, §2o, I, e Art. 932, III; ambos do Código de Processo Civil. À Secretaria da 3a Turma Cível para que desentranhe as contrarrazões de ID 16931455, conforme Art. 76, §2o, II. Após, tornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2020 15:55:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador